Tribunal: TJMT
Processo: 1075912-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075912-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO WELLER - CPF: 141.998.338-54 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ORIVALDO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 502.245.491-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO VIGENTE NA DATA DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por militares estaduais transferidos para a inatividade visando a reforma da sentença para que a base de cálculo da indenização seja o último subsídio percebido pelos servidores quando em atividade, e não a remuneração do período aquisitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
a base de
cálculo
para
a

indenização
de
férias

não

gozadas

por

militares

estaduais

transferidos
para
a

inatividade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
direito

às

férias
dos
policiais

militares
é
assegurado
pela Lei
Complementar
Estadual no 555/2014, a qual
estabelece
,
em

seu

artigo
89, § 6o, que
o

pagamento
do
abono

pecuniário

relativo
a
férias

não

gozadas

deve
ser
feito
com base no valor
equivalente

a
um
subsídio
do
militar

estadual
,
vigente

na
data do
pagamento
.

4. A
sentença
de
primeiro

grau

fixou
a base de
cálculo
da
indenização
no
subsídio
do
período

aquisitivo
, o que
contraria
a
legislação

específica

aplicável
.

5. A
retificação
da base de
cálculo

para o

subsídio

vigente

na

data do

pagamento
é
imperiosa
,
em

conformidade
com a Lei
Complementar
Estadual
no
555/2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
:

_____

A

indenização
de
férias

não

gozadas

por

militares

estaduais
,
quando
da
transferência
para
a

inatividade
,
deve

ter

como
base de
cálculo
o
subsídio

vigente

na
data do
efetivo

pagamento
da verba, e
não
o
subsídio

referente

ao

período

aquisitivo
,
conforme

expressamente

previsto
no
artigo
89, § 6o, da Lei
Complementar
Estadual no 555/2014.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
Complementar
Estadual no 555/2014, art. 89, § 6o. Lei
no
9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1075912-63.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MAURO WELLER e ORIVALDO MENDES DE ALMEIDA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MAURO WELLER e ORIVALDO MENDES DE ALMEIDA
ajuizaram

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiaram
que: a)
são

militares

estaduais
do Estado de Mato Grosso; b)
foram

transferidos
para a
inatividade
(Mauro Weller
em
24.09.2021 e
Orivaldo
Mendes de Almeida
em
30.09.2022); c)
enquanto

na

ativa
,
não

usufruíram
e
nem

receberam
as
férias

proporcionais
e o
terço

constitucional

proporcional
a que
faziam
jus; d) Mauro Weller
não

recebeu
04/12
avos
de
férias

proporcionais

referentes
a 26.03.2021 a 01.08.2021 e o
terço

constitucional

correspondente
; e)
Orivaldo
Mendes de Almeida
não

recebeu
08/12
avos
de
férias

proporcionais

referentes
a 09.02.2022 a 28.09.2022 e o
terço

constitucional

correspondente
; f) a
Administração
Pública
deveria

ter

efetuado
o
pagamento
de
ofício
, o que
não

ocorreu
; g)
realizaram

requerimento

administrativo
, o que
afasta
a
prescrição
.
Requereram
a
condenação
do
requerido

ao

pagamento
dos
valores

referentes

às

verbas

rescisórias
,
devidamente

atualizadas
e com
juros
,
para Mauro Weller
(04/12
avos
de
férias

proporcionais
e
terço

constitucional
) e
Orivaldo
Mendes de Almeida (08/12
avos
de
férias

proporcionais
e
terço

constitucional
).

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a) a
prescrição

quinquenal
é
contada
a
partir
da data da
violação
do
direito
, e no
caso
,
não

ocorreu
; b)
os

requerentes

não

usufruíram
das
férias

pendentes
, e
não

há

provas

em

contrário
; e c) é
imperiosa
a
necessidade
de
indenizar
as
férias

não

gozadas
para
evitar

enriquecimento

ilícito
do Estado.
Condenou
o
requerido

ao

pagamento
das
férias

proporcionais
dos
requerentes
, com
terço

constitucional
e
atualização

monetária
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) o
juízo
de
primeiro

grau

equivocou
-se
ao

fixar
a base de
cálculo
da
indenização

como
a
remuneração
do
período

aquisitivo
; e b) a
legislação

estabelece
que
o

pagamento
do
abono

pecuniário

deve
ser
feito
com base no
subsídio

vigente

na
data do
pagamento

ou
no
último

subsídio

percebido

em

atividade
.
Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença para fixar

como
base de
cálculo
da
indenização
o
último

subsídio

percebido

pelos

servidores

quando

em

atividade
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 277127962/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Férias
.

O
direito
de
férias
é
assegurado

aos

Policiais

Militares

por

meio
dos
artigos
89 e
seguintes
da Lei
Complementar
Estadual 555/2014, que
dispõe

sobre
o
Estatuto
dos
Militares
do Estado de Mato Grosso.

O valor da indenização das férias não gozadas será
calculado
com base no subsídio vigente na data do pagamento e não do período aquisitivo, conforme preconiza o art. 89, § 6o:

(...) § 6o O
pagamento
do
abono

pecuniário

relativo
a
cada

período
de
férias

não

gozadas

será

feito
no valor
equivalente
a 01 (um)
subsídio
do
militar

estadual
,
vigente

na
data do
pagamento
.

No
presente

caso
,
constou

na

sentença
que a base de
cálculo
seria o
subsídio
do
período

aquisitivo
,
razão
pela qual
esta

deve
ser
retificado
para a
retificação

deste

parâmetro
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

tão

somente

para
retificar
a
sentença
para
constar
que o valor
indenizatório
das
férias

terá

como
base de
cálculo
o
subsídio

vigente

na

data do

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025